Tribunal: TJSP
Processo: 2047719-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Decisão agravada que deferiu a tutela de urgência, para determinar a retirada de postagens com uso indevido do nome empresarial e CNPJ da agravada, abstendo-se a parte requerida de efetuar novas postagens, bem como para que sejam fornecidas informações para localização dos usuários responsáveis- Irresignação da ré Facebook – Parcial

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Decisão agravada que deferiu a tutela de urgência, para determinar a retirada de postagens com uso indevido do nome empresarial e CNPJ da agravada, abstendo-se a parte requerida de efetuar novas postagens, bem como para que sejam fornecidas informações para localização dos usuários responsáveis- Irresignação da ré Facebook – Parcial acolhimento - Decisão extra petita no tocante à ordem de abstenção de publicações futuras - Comando prévio e genérico neste particular – Sem prejuízo da assertiva supra, no que concerne aos demais aspectos, vislumbra-se a presença dos requisitos para concessão da tutela provisória (art. 300, CPC) – Empresas Facebook e Whatsapp pertencem ao mesmo grupo econômico – Aplicação do CDC - Relação de consumo por equiparação (art. 17, CDC) - Solidariedade imposta pelo art. 7o, § único, CDC, e arts. 11, § 2o, e 12, do Marco Civil da Internet - Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal - Anulação de parte da r. decisão recorrida, mantendo-se, quanto aos demais aspectos, a tutela concedida - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000575579
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2047719-46.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, é agravado DIÁLOGO
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2047719-46.2020.8.26.0000 -Voto no 1620
2
Agravo de Instrumento no 2047719-46.2020.8.26.0000
Agravante: Facebook Serviços Online do Brasil Ltda
Agravado: Diálogo Engenharia e Construção Ltda
Comarca: São Paulo
MM. Juíza de Direito: Flavia Poyares Miranda
Voto no 1620
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Decisão agravada que deferiu
a tutela de urgência, para determinar a retirada de
postagens com uso indevido do nome empresarial e CNPJ
da agravada, abstendo-se a parte requerida de efetuar novas
postagens, bem como para que sejam fornecidas
informações para localização dos usuários responsáveis-
Irresignação da ré Facebook – Parcial acolhimento -
Decisão extra petita no tocante à ordem de abstenção de
publicações futuras - Comando prévio e genérico neste
particular – Sem prejuízo da assertiva supra, no que
concerne aos demais aspectos, vislumbra-se a presença dos
requisitos para concessão da tutela provisória (art. 300,
CPC) – Empresas Facebook e Whatsapp pertencem ao
mesmo grupo econômico – Aplicação do CDC - Relação de
consumo por equiparação (art. 17, CDC) - Solidariedade
imposta pelo art. 7o, § único, CDC, e arts. 11, § 2o, e 12, do
Marco Civil da Internet - Precedentes do C. STJ e deste E.
Tribunal - Anulação de parte da r. decisão recorrida,
mantendo-se, quanto aos demais aspectos, a tutela
concedida - Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tempestivo e preparado, interposto
em face da decisão de fls. 70/72, integrada pelas decisões de fls. 79 e 209/212,
proferidas nos autos de ação de obrigação de fazer no 1005283-80.2020.8.26.0100,
ajuizada por Diálogo Engenharia e Construção Ltda. em face de Facebook Serviços
Online do Brasil Ltda., Telefônica Brasil S/A, Microsoft Informática Ltda. e
Wix.com Brasil Serviços de Internet Ltda., que deferiu em parte o pedido de
concessão de tutela provisória de urgência pleiteado pela ora agravada, visando à
abstenção do uso indevido de seu nome empresarial e CNPJ no ramo comercial de
compra e venda de imóveis e veículos por parte do website
“www.homecarbrasil.com”. Nos termos das r. decisões:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2047719-46.2020.8.26.0000 -Voto no 1620
3
“(...) Presente prova inequívoca capaz de convencer-me de
verossimilhança das alegações da parte autora, sendo o perigo na
demora evidente na espécie, defiro em parte o pedido de tutela
antecipada para determinar que seja imediatamente retirada pelo
réu a divulgação pela internet e outros meios das postagens objeto
desta ação, abstendo-se a parte requerida de efetuar novas
postagens, nos termos descritos na inicial, sob pena de multa diária,
de R$ 1.000,00, até o teto de R$ 30.000,00”. Destaques nossos.
“Acolho os embargos declaratórios para deferir também os pedidos
para fornecimento de dados cadastrais disponíveis, registros
eletrônicos de criação, endereços de IP de origem, datas e horários,
com fuso horário no padrão UTC, e eventuais dados de cobrança,
atrelados aos usuários responsáveis pela conta facebook.com/homecarbr; homecarbrasil.com;
www.instagram.com/homecar_br; WhatsApp no (11) 97571-1347; e-
mail homecarbrasil@hotmail.com, valendo a presente decisão como
ofício a ser protocolado diretamente pela parte interessada. Por fim,
concedo o prazo de cinco dias para suspensão das mencionadas
contas, bem como para que forneçam os dados indicados”.
Destaques nossos.
Aduz a agravante, em síntese, que a r. decisão recorrida, “de maneira
extra petita, impôs ao Facebook a obrigação de monitoramento da plataforma” bem
como que seria descabida a “imposição de obrigação relativa ao aplicativo
WhatsApp, uma vez que o Facebook não se encontra investido de poder de gestão
sobre o aplicativo WhatsApp para cumprir as obrigações ali impostas”. Assevera
ser impossível o cumprimento nos termos da r. decisão, pois (i) a lei não lhe impõe a
obrigação de realizar o controle prévio do que está sendo publicado; e (ii) o
Facebook não estaria apto a cumprir obrigação relativa ao aplicativo WhatsApp.
Argumenta que “não restou claro se a ordem se direciona à operadora de telefonia
incluída no polo passivo da demanda, para que fornecesse os dados relativos à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2047719-46.2020.8.26.0000 -Voto no 1620
4
conta (11) 97571-1347”. Consigna que, “no que se refere aos serviços Facebook e
Instagram, a r. decisão que concedeu tutela de urgência encontra-se cumprida, em
máxima extensão possível, ante à indisponibilização da página e da conta, cujas
URL foram indicadas, e ao fornecimento dos dados aptos à identificação dos
usuários por elas responsáveis, consoante comprovado às fl. 213/216”. Forte nessas
premissas, propugna pela concessão de efeito suspensivo, bem como a reforma da r.
decisão.
O recurso foi recebido e processado nos efeitos devolutivo e
suspensivo (fls. 115/117).
Intimada, a agravada apresentou contrarrazões (fls. 124/135),
pleiteando a manutenção da r. decisão.
A agravante se manifestou às fls. 180/181, informando que a corré
Telefônica Brasil S/A apresentou nos autos de origem os dados do titular da linha
cadastrada junto ao aplicativo WhatsApp, de modo que seria “desnecessária a
imposição ao aplicativo [...] quanto ao fornecimento de outros dados acerca da
conta vinculada à mencionada linha telefônica” (fls. 180/185).
Intimada, a agravada se manifestou (fls. 196/203), refutando os
argumentos da agravante, sob o fundamento de que seria possível alterar o número
de telefone, mantendo a mesma conta de Whatsapp, e que “existem outros dois
números de telefone celular utilizados pelo terceiro não identificado, sendo que ao
menos um deles pode estar sendo utilizado pela mesma conta de WhatsApp que está
perpetrando golpes pela Internet.”
Houve oposição ao julgamento virtual por parte da agravada (fl. 121)
É o relatório.
Respeitado entendimento diverso, o recurso comporta parcial
provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2047719-46.2020.8.26.0000 -Voto no 1620
5
Por proêmio, impende anular parcialmente a r. decisão recorrida,
porquanto contém ordem não pleiteada pela empresa agravada na exordial, qual seja,
a de que se abstenha “a parte requerida de efetuar novas postagens”.
Consequentemente, neste ponto, a r. decisão incorreu em violação ao
art. 141 do Código de Processo Civil, de acordo com o qual “O juiz decidirá o
mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões
não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte”.
Sob outro vértice, o art. 19, §1o, da Lei no 12.965/2014 (Marco Civil
da Internet), dispõe acerca da necessidade prévia de identificação clara e específica
do conteúdo apontado como infringente:
“Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e
impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente
poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de
conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não
tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu
serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo
apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em
contrário.
§ 1o A ordem judicial de que trata o caput deverá conter, sob pena de
nulidade, identificação clara e específica do conteúdo apontado
como infringente, que permita a localização inequívoca do
material.” (destaques nossos)
Nessa senda, eventual determinação de abstenção de publicações
futuras poderia caracterizar censura prévia, o que se afigura inadmissível.
Com efeito, não cabe ao Estado controlar prévia e genericamente as
manifestações intelectivas dos cidadãos, mas apenas em determinados casos,
mediante ponderação, facultando-se à agravada, se o caso, insurgir-se oportuna e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2047719-46.2020.8.26.0000 -Voto no 1620
6
pontualmente contra futuras ofensas que reputar desproporcionais e infundadas.
Por conseguinte, uma vez caracterizado o vício da r. decisão, que
restou extra petita, deve ser afastada a ordem não pleiteada pela agravada em sua
exordial, qual seja, a de que se abstenha “a parte requerida de efetuar novas
postagens”.
No que concerne aos demais aspectos, razão não assiste à agravante,
porquanto presentes, na espécie, os requisitos para concessão da tutela de urgência
pleiteada pela agravada.
De início, destaco que a relação jurídica existente entre as partes
denota natureza consumerista, por equiparação, impondo-se, pois, a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor, que, segundo leciona Marcel Leonardi, convive
harmonicamente com as normas do Marco Civil da Internet (nesse sentido,
LEONARDI, Marcel. Fundamentos de direito digital. São Paulo: Thomson Reuters
Brasil, 2019, p. 94-98).
Com efeito, a relação aqui aplicável emerge por relação de fato, haja
vista que a agravada, em análise perfunctória, foi vítima dos eventos narrados na
exordial (art. 17, CDC), tendo sido atingida pela relação travada entre a agravante, a
empresa WhatsApp Inc. e seus usuários. Neste sentido, confiram-se precedentes do
C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Sodalício:
RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ANUìNCIO
EROìTICO FALSO PUBLICADO EM SITES DE CLASSIFICADOS
NA INTERNET. Dever de cuidado não verificado. Serviços prestados
em cadeia por mais de um fornecedor. Site de conteúdo que hospeda
outro. Responsabilidade civil de todos que participam da cadeia de
consumo. [...] 2. Com efeito, cuida-se de relação de consumo por
equiparação, decorrente de evento relativo a utilização de
provedores de conteúdo na rede mundial de computadores,
organizados para fornecer serviços em cadeia para os usuários,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2047719-46.2020.8.26.0000 -Voto no 1620
7
mediante a hospedagem do site 'O click' no site 'ipanorama.com'.
[....] No particular, cumpre lembrar que o diferenciador do serviço
prestado fisicamente e aquele mediante a utilização da internet eì o
ambiente, nada mais. Nesse passo, eì evidente que o provedor de
internet e seus usuários realizam uma relação de consumo, conclusão
essa que, em mais de uma oportunidade, foi acolhida pelo STJ,
verbis: REsp 1.186.616/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma,
julgado em 23/8/2011; REsp 1107024/DF, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti, 4a Turma, julgado em 01/12/2011. Por consequência, nos
termos do que dispõe o art. 17 do CDC, o autor, no caso concreto,
deve ser considerado consumidor por equiparação, tendo em vista
se tratar de terceiro atingido pela relação de consumo propriamente
estabelecida entre o provedor de internet e seus usuários. STJ, REsp
997.993/MG, 4a Turma, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j.
21/06/2012, DJe 06/08/2012. Destaques nossos.
RESPONSABILIDADE CIVIL Dano moral Inserção do número
de telefone residencial do autor como sendo comercial da SABESP -
Reconhecimento do equívoco pela empresa responsável pela
publicação - Perturbação do sossego familiar com ligações
inoportunas - Dano moral configurado - Valor fixado na sentença
que se afigura excessivo Redução Recurso da ré parcialmente
provido
Recurso adesivo do autor desprovido. [...] A ré, na
qualidade de fornecedora e prestadora de serviços, é responsável
pelas informações que publica, e a situação narrada nos autos,
traduz inequívoca falha na prestação de seus serviços, devendo ela
responder, de forma objetiva. Ainda que não exista contrato de
consumo entre as partes, a ré é responsável, nos termos do art. 17
do Código de Defesa do Consumidor, que considera consumidores
todas
as
vítimas
do
evento.
TJ/SP.
Apelação
0017296-
93.2013.8.26.0482. 2a Câmara de Direito Privado. Rel. Marcus

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2047719-46.2020.8.26.0000 -Voto no 1620
8
Vinicius Rios Gonçalves. Julgamento: 28.11.2017. Destaques nossos.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Obrigação de fazer combinada com
indenização por danos materiais e morais
Veiculação, sem
autorização, de imagens de ensaio sensual por blogs hospedados
pela requerida/agravante Despacho saneador Inversão do ônus
da prova nos termos do CDC e fixação de pontos controvertidos
Recurso da requerida Alegação de que não estariam preenchidos
os requisitos para inversão do ônus da prova Descabimento
Hipossuficiência técnica da autora, consumidora por equiparação,
ante a provedora requerida que é parente Alegação de que a
questão seria exclusivamente de direito, sendo desnecessária a prova
técnica Descabimento Fatos que somente podem ser esclarecidos
mediante a realização de perícia por experto Decisão mantida
Agravo
desprovido.
TJ/SP.
Agravo
de
Instrumento
2178745-75.2017.8.26.0000. 7a Câmara de Direito Privado. Rel. Des.
Miguel Brandi. Julgamento: 04/04/2018. Destaques nossos.
REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. Provedor de conteúdo.
Responsabilidade civil. Indenização por dano moral. Número do
telefone celular da autora que foi indicado no site gerenciado pelo
réu como sendo de acompanhante. Código de Defesa do
Consumidor. Aplicação. Autora consumidora equiparada à luz dos
artigos 17 e 29, da Lei no 8.078/90. Responsabilidade objetiva do
réu. Caracterização. Dano moral. Reconhecimento in re ipsa.
Indenização devida. Mantido o valor fixado (R$ 15.000,00),
proporcional e razoável ao caso. Recurso não provido. TJ/SP.
Apelação 1013234-57.2016.8.26.0071. 10a Câmara de Direito
Privado. Rel. Des. J.B. Paula Lima, j. 10/09/2019. Destaques nossos.
Nessa toada, vislumbra-se que a existência de grupo econômico entre
as empresas Facebook Inc. e Whatsapp Inc. confere legitimidade passiva à agravante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2047719-46.2020.8.26.0000 -Voto no 1620
9
para responder pelos atos ilícitos supostamente ocorridos na prestação do serviço do
aplicativo WhatsApp. A propósito, vide aresto do C. Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. Descumprimento de ordem judicial. fixação de multa
diária. questões não analisadas pelo E. Tribunal de origem.
Inviabilidade de exame por esta corte. Supressão de instância.
aplicação de multa. Possibilidade jurídica configurada. Afronta ao
princípio da proporcionalidade. Não verificação. Recalcitrância e
capacidade da empresa demonstradas. Recurso a que se negou
provimento. Agravo regimental desprovido. [...] III - É de
conhecimento amplo que a recorrente é representante no Brasil de
seu grupo empresarial, do qual faz parte o WhatsApp Inc. Em se
tratando de conglomerado econômico, eventuais questões acerca da
independência das empresas, que sequer foi comprovada nos autos,
e notadamente o fato de não existir no Brasil sede de uma delas,
não podem ser utilizadas como fundamento para que o grupo, na
pessoa de seu representante, se exima de cumprir as leis vigentes no
país, notadamente a Lei n. 12.965/14. (...). STJ, AgRg no RMS
56.706/RS, 5a Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j. 05/06/2018, DJe
11/06/2018, destaques nossos.
Sobreleva acrescentar, por oportuno, que, perante o consumidor,
ambas as empresas são fornecedores e respondem solidariamente, conforme o art.
7o, parágrafo único, do CDC.
Ademais, a solidariedade entre as empresas impõe-se também à luz
do que preconizam os arts. 11, § 2o, e 12, todos do Marco Civil da Internet:
“Art. 11. Em qualquer operação de coleta, armazenamento, guarda e
tratamento de registros, de dados pessoais ou de comunicações por
provedores de conexão e de aplicações de internet em que pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2047719-46.2020.8.26.0000 -Voto no 1620
10
menos um desses atos ocorra em território nacional, deverão ser
obrigatoriamente respeitados a legislação brasileira e os direitos à
privacidade, à proteção dos dados pessoais e ao sigilo das
comunicações privadas e dos registros.
[...] § 2o O disposto no caput aplica-se mesmo que as atividades
sejam realizadas por pessoa jurídica sediada no exterior, desde que
oferte serviço ao público brasileiro ou pelo menos uma integrante
do mesmo grupo econômico possua estabelecimento no Brasil.”
(destaque nosso)
“Art. 12. Sem prejuízo das demais sanções cíveis, criminais ou
administrativas, as infrações às normas previstas nos arts. 10 e 11
ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções, aplicadas de
forma isolada ou cumulativa:
I - advertência, com indicação de prazo para adoção de medidas
corretivas;
II - multa de até 10% (dez por cento) do faturamento do grupo
econômico no Brasil no seu último exercício, excluídos os tributos,
considerados a condição econômica do infrator e o princípio da
proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da
sanção;
III - suspensão temporária das atividades que envolvam os atos
previstos no art. 11; ou
IV - proibição de exercício das atividades que envolvam os atos
previstos no art. 11.
Parágrafo único. Tratando-se de empresa estrangeira, responde
solidariamente pelo pagamento da multa de que trata o caput sua
filial, sucursal, escritório ou estabelecimento situado no País.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2047719-46.2020.8.26.0000 -Voto no 1620
11
Nesse sentido, já decidiu este E. Sodalício:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Ação de obrigação de fazer - Alegada
fraude no aplicativo Whatsapp - Ação direcionada contra Whatsapp
Inc., empresa constituída e sediada nos EUA, sem sede, filial ou
sucursal no Brasil, e Facebook do Brasil Serviços Online Ltda.,
empresa brasileira - Agravo de instrumento interposto pela última -
Ilegitimidade passiva e obrigação impossível não verificadas -
Hipótese expressamente prevista no Marco Civil da Internet -
Recurso
improvido.
TJ/SP.
Agravo
de
Instrumento
2278271-44.2019.8.26.0000. 26a Câmara de Direito Privado. Rel.
Des. Vianna Cotrim, j. 27-02-2020.
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Prestação de serviços - Ação de
obrigação de fazer - Tutela provisória deferida, para determinar o
restabelecimento do serviço de WhatsApp Business, na linha de
titularidade da parte autora, sob pena de multa diária - Pretensão à
revogação da medida, sob argumento de ilegitimidade passiva -
Legitimidade passiva reconhecida - Facebook e Whatsapp pertencem
ao mesmo grupo econômico - Presença dos requisitos do art. 300,
CPC Precedentes deste Tribunal - Recurso não provido. TJ/SP.
Agravo de Instrumento 2287377-30.2019.8.26.0000. 24a Câmara de
Direito Privado. Rel. Des. Denise Andréa Martins Retamero.
Julgamento: 04/05/2020.
Verifica-se, portanto, que malgrado argumente a agravante que “a
determinação liminar concedida nos autos é de cumprimento impossível ao
Facebook Brasil” (fl. 16), bem como que “não tem autonomia e ingerência em
relação ao aplicativo objeto dos autos e, portanto, para cumprir a r. decisão
agravada” (fl. 15), certo é que inexistem adminículos probatórios que,
concretamente, evidenciem a alegada impossibilidade fática ou técnica de cumprir a
medida imposta na origem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2047719-46.2020.8.26.0000 -Voto no 1620
12
Desta forma, neste aspecto, em sede de cognição sumária, mostra-se
de rigor a manutenção da r. decisão agravada, em conformidade com o entendimento
perfilhado por esta Corte de Justiça em casos análogos:
“A alegada impossibilidade não pode ser oposta ao consumidor que
teve sua conta clonada e sua senha de acesso ao aplicativo violada.
As rés são empresas do mesmo grupo econômico e uma simples
comunicação interna é suficiente ao cumprimento da ordem
judicial.” TJSP, Agravo de Instrumento 2034515-32.2020.8.26.0000,
36a Câmara de Direito Privado, Rel. Pedro Baccarat, j. 19/05/2020.
“[...] os elementos coligidos nos autos, destarte, corroboram no
sentido do deferimento da tutela, pois é de conhecimento público que
o aplicativo de mensagens instantâneas 'WhatsApp' pertence ao
mesmo Grupo econômico da agravante 'Facebook', certo que a
recorrente é a única que possui representação no território nacional,
de sorte que, tal fato, aliado à necessária facilitação de acesso do
consumidor à Justiça, nos termos do disposto no artigo 6o, VIII, do
CDC, admite a sua inclusão, no polo passivo da lide. Ademais, em
análise perfunctória, a Agravante está apta ao cumprimento da
obrigação imposta em tutela provisória de urgência, por pertencer
ao mesmo Grupo econômico do 'WhatsApp', e, consequentemente,
possuir ingerência em relação ao mencionado aplicativo. Insta
mencionar que a recorrente não trouxe nenhum elemento que,
concretamente, evidenciasse a impossibilidade fática ou técnica de
cumprir a medida imposta, na origem.” TJ/SP, Agravo de
Instrumento 2287377-30.2019.8.26.0000, 24a Câmara de Direito
Privado, Rel. Denise Andréa Martins Retamero, j. 04/05/2020.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, anulando
parcialmente a r. decisão agravada, tão somente no que concerne à ordem para que
se abstenha “a parte requerida de efetuar novas postagens”, confirmando neste

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2047719-46.2020.8.26.0000 -Voto no 1620
13
particular o efeito suspensivo concedido às fls. 115/117. No que concerne aos
demais aspectos, mantenho hígida a r. decisão agravada, ratificando a tutela nela
concedida.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator